Tribunal: TJPA
Processo: 0010079-90.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010079-90.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: 0010079-90.2019.814.0039

COMARCA: PARAGOMINAS /PA

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSÉ SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA - OAB/TO 1.110-B 29679 E RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/TO 4.108

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/RJ 60359

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO SUBSCRITO PELA PARTE AUTORA. ASSINATURA CONFERE COM DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR PELA INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. FRAUDE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança do empréstimo;

2.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., julgou improcedente a pretensão formulada.

Narra o autor na exordial (ID
6349457), ser idoso, aposentado e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome - contrato número 555428694, não tendo autorizado a contratação e sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual. Pleiteou a condenação do banco no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação, o banco réu arguiu a regularidade da contratação, alegando a validade do contrato de empréstimo apresentado, juntando cédula de crédito bancário assinada de próprio punho pelo autor, bem como comprovante de que o valor contratado foi creditado na conta bancária de titularidade do autor (Id. 6349463, p. 4).

Após o processamento do feito, o juízo de piso prolatou sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 6349478), no qual insiste no argumento de que nunca autorizou o empréstimo ora discutido, alegando não reconhecer a assinatura existente nos autos, bem como que não foi comprovada a disponibilização dos valores do empréstimo em sua conta.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6349479).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Analisando a assinatura subscrita no contrato juntado pela instituição financeira, com a constante nos documentos pessoais do autor (
ID 6349462
), constato que são iguais, inclusive quando comparadas com a assinatura da procuração trazida juntamente com a exordial (ID
6349459
), restando preenchidos os requisitos para validade do negócio jurídico, conforme artigo 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei).

Além disso, restou comprovada a disponibilização do valor do empréstimo na conta de titularidade do recorrente, agência 3308-1 e c/c 31027172-x, conforme consta no ID 6349463 - p. 4.

Assim, nada há para ser alterado na sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO o presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023